Tribunal: TJBA
Processo: 0000082-72.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000082-72.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEIDE JANE ANDRADE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
IMPROCEDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. PROVA ESSENCIAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO P
ROVIDO
.

Na hipótese
, as Autoras da demanda, ora Apelantes, pleitearam, na prefacial, a inversão do ônus da prova, a fim de que o Réu, ora Apelado, exibisse o contrato cujas cláusulas se pretendia revisar, pedido este não apreciado pelo Juízo
a quo
.

A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo que a inversão do ônus da prova, uma vez preenchidos os requisitos, atribui ao Requerido o ônus quanto à existência das abusividades aduzidas pelas Requerentes, tornando-se imperiosa a apresentação do contrato entabulado.

O indeferimento da exordial constitui cerceamento de defesa capaz de culminar na nulidade da sentença, posto que o caso em análise se volta para a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, sem que sequer haja apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

A pretensão à revisão contratual não pode ser examinada diante da ausência do próprio instrumento que deu causa à propositura do feito. Sentença nula.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0000082-72.2008.8.05.0022
, da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
NEIDE JANE ANDRADE CASTRO
e pela
NEIDE JANE ANDRADE CASTRO ME
, sendo
Apelado

o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECUSO, ANULANDO A SENTENÇA GUERREADA.